Tribunal: TJDFT
Processo: 0705975-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM JUÍZO. LEVANTAMENTO. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. NECESSIDADE. À luz da disciplina prevista no artigo 520, inciso IV, do Código de Processo Civil, a prestação de caução suficiente e idônea se impõe em hipóteses de levantamento de depósito em dinheiro e de prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado. O artigo 521, parágrafo único, do Código de Ritos, cria uma exceção às possibilidades de levantamento dos valores depositados em juízo sem a necessidade de prestar caução, elencadas no próprio artigo, quando se constatar, no caso concreto, a existência de risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. Diante do elevado valor que o recorrente pretende levantar, mostra-se inviável o afastamento da necessidade de caução, tendo em vista o risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.